Tribunal: TJES
Processo: 5001177-80.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: ISS/ Imposto sobre Serviços
Data de julgamento: 2022-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001177-80.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: PHILLIPPE & EDIMILSON REPRESENTACOES LTDA - ME
AGRAVADO: MUNICIPIO DE VITORIA
RELATOR(A
):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001177-80.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: PHILLIPPE & EDIMILSON REPRESENTAÇÕES LTDA - ME

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por PHILLIPPE & EDIMILSON REPRESENTAÇÕES LTDA – ME em face da decisão proferida pelo MMº. Juiz de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais do Juízo de Vitória, Comarca da Capital (id 4451541, dos autos de origem), que rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pela Agravante nos autos da ação de execução fiscal nº 5000159-54.2018.8.08.0024, ajuizada pelo MUNICÍPIO DE VITÓRIA, ora Agravado.

Em suas razões recursais, alega a Agravante, em síntese, a nulidade da Certidão de Dívida Ativa nº 5554/2017 por não apontar o fato gerador do crédito tributário (origem e natureza) objeto da exação, o que importa em violação ao direito de defesa.

O Agravado apresentou contrarrazões recursais, pugnando, em síntese, seja negado provimento ao recurso (id 1191191).

É o breve Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 04 de Abril de 2022.

DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATOR

VOTO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por PHILLIPPE & EDIMILSON REPRESENTAÇÕES LTDA - ME em face da decisão proferida pelo MMº. Juiz de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais do Juízo de Vitória, Comarca da Capital (id 4451541 dos autos de origem), que rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pela Agravante nos autos da ação de execução fiscal nº 5000159-54.2018.8.08.0024, ajuizada pelo MUNICÍPIO DE VITÓRIA, ora Agravado.

Em suas razões recursais, alega a Agravante, em síntese, a nulidade da Certidão de Dívida Ativa nº 5554/2017 (id 643530, dos autos de origem) por não apontar o fato gerador do crédito tributário (origem e natureza) objeto da exação, o que importa em violação ao direito de defesa.

O Agravado apresentou contrarrazões recursais, pugnando, em síntese, seja negado provimento ao recurso (id 1191191).

Pois bem.

Consoante cediço, a Certidão de Dívida Ativa devidamente constituída goza da presunção de certeza e liquidez, à luz do art. 204, do Código Tributário Nacional, somente podendo ser afastada pela parte que se desincumbir do ônus de provar eventuais irregularidades do respectivo título executivo.

Após analisar, detidamente, os presentes autos, não tenho dúvida em encampar as percucientes considerações tecidas pelo MMº. Juiz de Direito
a quo
, as quais peço
vênia
para trazer à colação em breve excerto:

(...)

Conforme preconiza os artigos 202 do CTN e 2º §5º da Lei 6.830/80, a inscrição da dívida ativa somente gera presunção de liquidez e certeza na medida que contenha todas as exigências legais. Os requisitos são essenciais e têm a finalidade de proporcionar o direito à ampla defesa do devedor, identificando, de forma acurada, o objeto da execução.

Em que pese os argumentos da excipiente, da análise detida da CDA nº 5554/2017, em id nº 643530, não foi possível constatar vício capaz de afastar a presunção de liquidez e certeza do título.

A CDA atendeu os requisitos exigidos pelo Código Tributário Nacional e Lei nº 6830/80. A origem e natureza do débito encontram-se devidamente elencados, houve a escorreita discriminação do crédito tributário, com indicação em cada termo de inscrição, da origem, natureza do crédito, “ISS- Simples Nacional”, data da constituição, valores do tributo, multa e juros, além da legislação correspondente. Logo, não se constata qualquer irregularidade que tenha prejudicado o contraditório e a ampla defesa.

O executado não se desincumbiu do ônus lhe imposto, os fatos e documentos ventilados pelo excipiente são incapazes de infirmar a presunção de que goza a CDA.

(...)

A desconstituição do crédito fiscal depende de prova inequívoca, por parte do sujeito passivo da obrigação, o que não ocorreu no presente caso.

(...)”

Como bem concluiu o MMº. Juiz de Direito
a quo,
a Certidão de Dívida Ativa nº 5554/2017 (id 643530, dos autos de origem), impugnada pela Agravante, apresenta os requisitos previstos no art. 202, do Código Tributário Nacional, noticiando o nome da devedora, a quantia devida e os juros, a data da inscrição e o processo administrativo a que vinculada (a Certidão de Dívida Ativa).

No que tange à discriminação do tributo devido, depreende-se a menção expressa ao “ISS – Simples Nacional”, sendo tal informação suficiente para atender à exigência legal de discriminação da exação.

Registro que, como já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça, “
p
or consistir a CDA um documento sintético, não há que se exigir um minucioso detalhamento sobre a dívida, porquanto para esta amplitude existe o prévio processo administrativo, que poderá ser consultado pelo contribuinte, permitindo a perfeita identificação da origem, natureza e fundamento legal da dívida tributária
” (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 035179000258, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 26/06/2017, Data da Publicação no Diário: 14/07/2017).

O referido entendimento encontra-se em consonância com a jurisprudência pacífica do Colendo Superior Tribunal de Justiça, como ilustra o julgamento do agravo interno nos embargos de declaração no agravo em recurso especial nº. 850.400, do qual foi Relatora a Exmª. Ministra Assusete Magalhães:

“TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGADA OFENSA AO ART. 535, II, DO CPC/73. INEXISTÊNCIA. FALTA DE IMPUGNAÇÃO, NO RECURSO ESPECIAL, DE FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO COMBATIDO, SUFICIENTE PARA A SUA MANUTENÇÃO. SÚMULA 283/STF. APLICAÇÃO, POR ANALOGIA. CDA. NULIDADE. NÃO CABIMENTO. PREJUÍZO AO EXECUTADO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

(...)

V. Na forma da jurisprudência do STJ, a "nulidade da CDA não deve ser declarada por eventuais falhas que não geram prejuízos para o executado promover a sua defesa, informado que é o sistema processual brasileiro pela regra da instrumentalidade das formas (
pas des nullités sans grief
)" (STJ, EDcl no AREsp 213.903/RS, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, DJe de 17/09/2013). Nesse sentido: STJ, AgRg no AREsp 64.755/MG, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA TURMA, DJe de 30/03/2012; REsp 760.752/SC, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, DJU de 02/04/2007; AgRg nos EDcl no REsp 1.445.260/MG, Rel. Ministra DIVA MALERBI (Desembargadora Federal convocada do TRF/3ª Região), SEGUNDA TURMA, DJe de 28/03/2016.

VI. Agravo interno improvido.

(AgInt nos EDcl no AREsp 850.400/SP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/10/2018, DJe 26/10/2018)

Assim, forçoso concluir que a decisão impugnada encontra-se em consonância com a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça e do Colendo Superior Tribunal de Justiça, não merecendo acolhida a pretensão recursal.

Ante o exposto, conheço do presente recurso de agravo de instrumento e lhe nego provimento.

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001177-80.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: PHILLIPPE & EDIMILSON REPRESENTAÇÕES LTDA - ME

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

ACÓRDÃO

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL –
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRE-EXECUTIVIDADE – CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA (CDA) PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ - ART. 204, DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL – REQUISITOS LEGAIS PRESENTES – RECURSO DESPROVIDO.

1. A Certidão de D
ívida Ativa
, devidamente formalizada, goza da presunção de certeza e liquidez,
à luz
do art. 204, do Código Tributário Nacional, somente podendo ser afastada pela parte que se desincumbir do ônus de comprovar eventuais irregularidades.

2. Nos termos da jurisprudência consolidada do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a nulidade da Certidão de Dívida Ativa não deve ser declarada por eventuais falhas que não geram prejuízos para o executado promover a sua defesa, informado que é o sistema processual brasileiro pela regra da instrumentalidade das formas (
pas des nullités sans grief
).

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de recurso de agravo de instrumento, em que é Agravante PHILLIPPE & EDIMILSON REPRESENTAÇÕES LTDA - ME e Agravado MUNICÍPIO DE VITÓRIA;

ACORDA a Colenda Primeira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto do Relator.